Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-39.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008015-39.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALYSSON ANTONIO TROMBIM - CPF: 856.349.131-87 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO ANULATÓRIA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM IMÓVEL COMO GARANTIA –
PURGAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA - CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA POR OFICIAL DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA
–
ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

“
É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal”.
(AgInt no AREsp 1644890/GO). No caso, justificada a comprovação da mora do Embargante por meio do protesto do título por edital, já que antes de assim proceder, o Banco Embargado enviou duas no domicílio informado pelo Embargante no contrato e uma nova tentativa na empresa do Embargante; todavia, todas foram frustradas.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1008015-39.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ALYSSON ANTONIO TROMBIM
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
é contraditório, eis que não foi notificado pessoalmente para purgar a mora, ocorrendo ofensa ao parágrafo 3.º do art. 26 da Lei n.º 9.514/97.

Aduz que deve ser anulado o procedimento de consolidação da propriedade, visto que foi realizada de maneira irregular, ante a ausência de intimação pessoal do Embargante. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022